Tribunal: TJPA
Processo: 0822041-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822041-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA

AGRAVADO: HUGO ISIDORO DELLA MEA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0822041-87.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas – PA

RECORRENTE: SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA

RECORRIDO: HUGO ISIDORO DELLA MEA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Indeferimento de tutela de urgência. Penhora de grãos de soja. Cédula de Produto Rural registrada após a citação do executado. Ausência de prova inequívoca de titularidade. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa comercializadora de grãos contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em embargos de terceiro, voltados à suspensão da penhora de 6.288 sacas de soja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Agravante demonstrou, de plano, a posse ou titularidade dos grãos penhorados a justificar a suspensão da constrição judicial;

(ii) verificar se a Cédula de Produto Rural registrada após a citação do executado é oponível à execução, à luz da alegação de impenhorabilidade com base no art. 18 da Lei nº 8.929/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CPR apresentada foi registrada após a citação válida do executado.

4. A Agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a titularidade ou individualização dos grãos penhorados, tampouco provou vínculo direto entre esses bens e a CPR invocada.

5. Ausente a probabilidade do direito e o risco concreto de dano irreparável, não se mostram presentes os pressupostos para concessão de tutela provisória recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca da titularidade ou individualização dos bens fungíveis penhorados afasta o fumus boni iuris e impede o deferimento de tutela provisória em sede de embargos de terceiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0822041-87.2025.8.14.0000, interposto por SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA em face de HUGO ISIDORO DELLA MEA;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se na íntegra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos dos embargos de terceiro, nos termos do relatório e do voto que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA
contra a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA
, nos autos dos
Embargos de Terceiro n.º 0804050-78.2025.8.14.0039
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão de penhora incidente sobre
6.288 sacas de soja
.

A decisão agravada, lançada ao ID nº 30746436, entendeu que,
não obstante a existência de relação creditícia garantida por Cédula de Produto Rural (CPR)
, não restou demonstrado de plano que os bens penhorados não integrariam o patrimônio do executado. Considerou o juízo a quo que, diante da ausência de prova inequívoca quanto à titularidade dos grãos, e havendo saldo devedor na relação entre a embargante e o executado, não havia probabilidade suficiente do direito alegado para concessão da tutela de urgência. Indeferiu-se, assim, o pedido, permitindo o prosseguimento da execução, inclusive com autorização para alienação antecipada dos grãos, avaliados em R$ 729.408,00. A verba honorária sucumbencial não foi fixada nesta fase processual.

Em suas razões recursais (ID nº 30746432), a Agravante sustenta, em síntese:

(i)

que detém legítima
posse e direito real de garantia sobre os grãos constritos
, com base na
CPR Físico nº 35/24-25
, firmada em 21/11/2024 e registrada em 18/12/2024, com cláusula de penhor agrícola sobre 181.167 sacas de soja;

(ii)

que parte da obrigação já foi cumprida com a entrega de 144.411 sacas, persistindo um saldo devedor de 36.756 sacas, vinculando-se a quantidade penhorada (6.288 sacas) ao crédito pendente;

(iii)

que a decisão que indeferiu a tutela desconsidera o direito de preferência da CPR e coloca em risco a integridade de seu crédito, especialmente diante da
autorização judicial para alienação antecipada dos grãos
penhorados;

(iv)

que os grãos estão armazenados em sua posse física e são objeto de penhor regularmente registrado, o que atrairia a
impenhorabilidade prevista no art. 18 da Lei nº 8.929/94
;

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da penhora até o julgamento dos embargos de terceiro e, no mérito, o provimento integral do recurso.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 31758901, o Agravado pugna pela manutenção da decisão agravada. Argumenta, em suma:

(i)

que a
CPR foi emitida e registrada após a citação do executado na execução
, ocorrida em 12/01/2024, o que configuraria
fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC
;

(ii)

que a Agravante
não comprovou a titularidade específica ou individualização das sacas de soja penhoradas
, tampouco demonstrou que estariam diretamente vinculadas à CPR;

(iii)

que a simples existência de penhor agrícola sobre bem fungível não impede a constrição por terceiros, ausente prova robusta de identidade entre os bens dados em garantia e aqueles penhorados;

(iv)

que a alegação de periculum in mora é frágil, já que eventual prejuízo da Agravante poderia ser reparado por meio de indenização futura e não há irreversibilidade na medida constritiva;

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de Embargos de Terceiro, ajuizados por SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA, visando à suspensão da penhora incidente sobre 6.288 sacas de soja avaliadas em R$ 729.408,00. A Agravante sustenta que detém direito de preferência sobre os referidos bens, por força de Cédula de Produto Rural (CPR) regularmente registrada com cláusula de penhor agrícola.

Nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. O relator, de acordo com o art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes os requisitos da
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e do
risco de dano grave de difícil ou impossível reparação
(periculum in mora). Tais pressupostos, entretanto, não se fazem presentes no caso concreto.

A controvérsia remonta à Execução de Título Extrajudicial nº 0800966-58.2023.8.14.0130, ajuizada por HUGO ISIDORO DELLA MEA contra MAURÍCIO ROSSO, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 716.846,98, oriundo de inadimplemento contratual. Durante o cumprimento da ordem de penhora, foram constritas 6.288 sacas de soja depositadas no Silo São Pedro, de propriedade da Agravante.

Em resposta, SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA manejou Embargos de Terceiro, afirmando que os grãos penhorados estariam vinculados à CPR nº 35/24-25, firmada com o executado em 21/11/2024, registrada em 18/12/2024, garantida por penhor agrícola.

Todavia, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem,
a mera existência de penhor agrícola vinculado à CPR, por si só, não é suficiente para afastar a constrição judicial promovida em execução regularmente ajuizada e com citação anterior à constituição do gravame
.

A Agravante não logrou êxito em comprovar, de maneira inequívoca, que os grãos penhorados são exatamente aqueles abrangidos pela CPR apresentada. O próprio auto de penhora evidencia que os grãos constavam em nome do executado MAURÍCIO ROSSO e estavam localizados em silo de propriedade da embargante, o que, por si só, não afasta a possibilidade de constrição, sobretudo diante da fungibilidade do bem (grãos de soja).

Ademais, a CPR foi registrada
após a citação válida do executado na execução promovida pelo Agravado
, ocorrida em 12/01/2024.

Como bem explicitado pelo juízo de origem:

“A tutela provisória de urgência, disciplinada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, os embargos de terceiro, disciplinados pelos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, destinam-se à proteção de quem sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso em análise, a embargante ostenta a condição de credora garantida do executado, mas não demonstrou, neste primeiro, possuir a titularidade dos grãos especificamente penhorados. A mera condição de credora pignoratícia não se confunde com a posse direta dos bens dados em garantia.

Os documentos acostados aos autos, embora demonstrem a existência de relação creditícia entre a embargante e o executado Maurício Rosso, não comprovam de forma inequívoca a posse direta ou a propriedade específica dos grãos objeto da constrição judicial.

A mera existência de relação creditícia entre embargante e executado não é suficiente para caracterizar, de plano, a titularidade ou posse direta dos grãos objeto da constrição judicial.

A Cédula de Produto Rural nº 35-24/25 estabelece, em sua essência, uma garantia real sobre futura produção agrícola, não configurando, por si só, transferência de propriedade ou posse dos grãos já existentes e depositados. O penhor agrícola constituído através da CPR incide sobre a safra a ser produzida, não necessariamente sobre os grãos específicos que foram penhorados na execução principal.

Ademais, conforme se extrai da documentação apresentada, há pendência no cumprimento das obrigações previstas na CPR, uma vez que o executado possui saldo devedor de 36.756 sacas de soja junto à embargante. Esta situação de inadimplemento enfraquece a alegação de titularidade sobre os bens constritos.

É fundamental distinguir o direito de crédito garantido por penhor agrícola do direito real de posse sobre bens específicos. A embargante, na qualidade de credora pignoratícia, possui direito à excussão da garantia, mas não necessariamente à posse direta dos grãos depositados em nome do devedor.

O fato de os grãos estarem depositados nominalmente em favor do executado não impede, por si só, que integrem seu patrimônio para fins de satisfação de débitos junto a terceiros, especialmente considerando que a própria embargante reconhece a existência de saldo devedor em aberto.

Nesse contexto, a probabilidade do direito não está, neste primeiro momento, satisfatoriamente demonstrada, demandando instrução probatória mais aprofundada para definição precisa sobre a titularidade ou posse legítima dos grãos constritos.

Ademais, havendo saldo devedor em aberto na relação entre embargante e executado, a satisfação do crédito do exequente na ação principal não prejudica substancialmente os interesses da embargante, que poderá exercer seus direitos de crédito sobre outros bens do devedor ou sobre o eventual saldo remanescente.

Ante o exposto, após minuciosa análise dos elementos probatórios apresentados,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência.”

No tocante ao requisito do periculum in mora, também não vislumbro risco concreto e atual de dano irreparável. A mera alegação de que os grãos representam a principal garantia do crédito da Agravante não se sustenta diante da inexistência de individualização precisa dos bens, bem como da falta de demonstração de que a constrição inviabilizaria a continuidade de suas atividades comerciais ou comprometeria irremediavelmente sua saúde financeira.

Além disso, conforme reconhecido pelo juízo de origem,
o crédito da Agravante decorre de obrigação ainda inadimplida
, existindo saldo devedor de 36.756 sacas de soja, o que enfraquece a tese de titularidade exclusiva sobre os bens penhorados e reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para elucidação dos fatos.

Conclusão

Diante do exposto, não se evidenciam os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente diante da
fragilidade da prova quanto à titularidade dos bens penhorados
e da
ausência de risco de dano irreversível
, especialmente por se tratar de crédito ainda não integralmente cumprido.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026